Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710630-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DO CARMO CATELLI AGRAVADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata do Carmo Catelli contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado em mandado de segurança. A agravante impetrou mandado de segurança e formulou requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que o Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) aceite o requerimento de isenção da taxa de inscrição ou que possibilite a emissão da guia de recolhimento da união (GRU) para pagamento de sua inscrição. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Mencionou os procedimentos para solicitação de isenção da taxa de inscrição previstos no Edital n. 1 – Embrapa, de 5 de dezembro de 2024. Explicou que a documentação apresentada pela agravante está em desacordo com a norma descrita pela banca examinadora. Argumentou que o cronograma e meios de informações sobre o resultado do requerimento de isenção previamente estabelecidos no edital foram inobservados pela agravante. Ressaltou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo agravado porquanto o indeferimento está em consonância com o edital e que a agravante não se atentou para os prazos de recurso e possibilidade de pagamento previamente estabelecidos. Salientou a responsabilidade da agravante em acompanhar o resultado do requerimento por meio dos links previamente disponibilizados. Esclareceu a ausência de prova inequívoca a sustentar a indisponibilização do site durante os prazos acima descritos aptas a impedir a impetrante de providenciar as ações necessárias à efetivação de sua inscrição. Concluiu pela ausência da relevância dos fundamentos apresentados e indeferiu a liminar. A análise perfunctória do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica dos fundamentos acima mencionados. A agravante limitou-se defender o seu direito de isenção da taxa de inscrição, as falhas na comunicação com a banca examinadora, a urgência na concessão da liminar e a inaptidão da decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator